Tribunal: TJSP
Processo: 2132422-41.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS – OMISSÃO RECONHECIDA – SUPRESSÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO

EMBARGOS ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000191463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2132422-41.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sumaré, em que é embargante
CLARO S/A, é embargado CRYO SERVICE LTDA. EPP.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
2132422-41.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Claro S/A
Embargada: Cryo Service Ltda - EPP
Comarca: Sumaré - 1a Vara Cível
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO

AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO
SOBRE
A
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS OMISSÃO
RECONHECIDA
SUPRESSÃO
ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO MODIFICATIVO
EMBARGOS ACOLHIDOS
VOTO No 34157
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
de minha relatoria, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento
para acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença,
reconhecendo a existência de excesso de execução e determinando à
credora a apresentação de nova planilha de cálculo nos termos da
fundamentação.
A embargante aduz que o acórdão restou omisso no
tocante à incidência de juros moratórios.
A embargada, apesar de regularmente intimada nos
termos do art. 1.023, § 2o do CPC, deixou transcorrer in albis o prazo
para manifestação.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
2132422-41.2019.8.26.0000/50000
A
turma
julgadora
deu
provimento
parcial
provimento ao agravo de instrumento, o fazendo nos seguintes termos:
“Em assim sendo, é o caso de se acolher parcialmente a impugnação ao
cumprimento de sentença, determinando à credora o refazimento do
cálculo, adotando como parâmetro o valor de R$ 2.136,06, válido para
23.06.2017, cujo montante deverá ser acrescido de multa de 10% e
honorários de 10% (art. 523, § 1o, do CPC), devendo ser este valor
atualizado até a data do bloqueio judicial realizado”.
Sendo assim, estabelecidos tais parâmetros para
refazimento do cálculo, há que se reconhecer omissão no tocante ao
juros moratórios, os quais também deverão incidir até a data do bloqueio
judicial, pois, a partir do momento em que efetuada a transferência do
valor correspondente para a conta do juízo, passa a ser da instituição
financeira depositária a responsabilidade pela correção e juros incidentes
sobre o respectivo valor.
Isto posto, pelo meu voto, acolho os embargos de
declaração para suprir a omissão apontada nos moldes delineados neste
acórdão.
ANDRADE NETO
Relator